Tribunal: TJMT
Processo: 1017112-11.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017112-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MARCUS VINICIUS FERREIRA COSTA - CPF: 004.974.461-54 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS DE LOCALIZAÇÃO E PESQUISA DE BENS E INFORMAÇÕES DO DEVEDOR. PEDIDO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AS ENTIDADES DIVERSAS. MEDIDAS NECESSÁRIAS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas destinadas à localização de bens do devedor, incluindo: (i) inclusão do nome do Executado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD; (ii) diligências informativas pelos sistemas INSS, PREVJUD, INFOSEG, MTE RAIS, CAGED; e (iii) expedição de ofício à CETIP. O juízo de origem justificou as recusas sob o argumento de existência de meios próprios da instituição financeira e da ausência de demonstração de utilidade ou pertinência. A parte agravante alegou esgotamento dos meios ordinários e busca a efetividade da execução de crédito no valor de R$ 110.328,27.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o indeferimento das medidas executivas de investigação patrimonial, mesmo após o exaurimento das diligências tradicionais; (ii) estabelecer se a negativa judicial de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD contraria o disposto no art. 782, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 782, § 3º, do CPC autoriza expressamente a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes como medida coercitiva legítima, prescindindo de contraditório prévio ou prévia penhora, e se presta a conferir efetividade à execução judicial.

4.

A negativa judicial de utilização do SERASAJUD com base na existência de meios próprios da instituição financeira contraria a jurisprudência consolidada, pois a via judicial se legitima pela eficácia coercitiva e pela possibilidade de compelir o devedor à satisfação do crédito.

5.

As diligências informativas requeridas pelos sistemas INSS, PREVJUD, INFOSEG, MTE RAIS e CAGED não implicam constrição patrimonial automática, constituindo mecanismos legítimos de investigação patrimonial, conforme reconhecido pela jurisprudência, e podem ser autorizadas quando frustradas as vias ordinárias.

6.
A expedição de ofício à CETIP é compatível com o dever judicial de busca de bens penhoráveis, sobretudo considerando que tais informações são sigilosas e não acessíveis diretamente à parte exequente.

7.

O CPC, em seu art. 139, IV, permite ao magistrado a adoção de medidas necessárias à efetividade do processo, o que inclui o uso de todos os meios disponíveis para localizar bens do devedor, sempre observados os limites legais e o contraditório em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes é medida executiva legítima e pode ser determinada a requerimento do exequente, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, ainda que inexistente penhora ou contraditório prévio.

2.

O juiz pode autorizar o uso de todas as ferramentas de investigação patrimonial à disposição do Poder Judiciário, com vistas a garantir a utilidade do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1016986-03.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de penhora e pesquisa de informações via sistemas informatizados em nome do agravado
Marcus Vinicius Ferreira Costa.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois o indeferimento da negativação via SERASAJUD sob o argumento de que a instituição financeira dispõe de meios próprios contraria a jurisprudência consolidada.

Argumenta que a negativa de pesquisa nos sistemas INSS e PREVJUD foi prematura e genérica, pois presume a natureza alimentar dos créditos sem análise concreta da origem dos valores.

Alega que a recusa em deferir pesquisas nos sistemas INFOSEG, MTE RAIS e CAGED obstrui indevidamente a execução, violando o princípio da efetividade processual.

Ressalta que a pesquisa via sistema SISBAJUD não alcança todos os ativos custodiados na CETIP, sendo necessária a consulta direta.

Aduz que tentou utilizar os meios tradicionais de expropriação, como bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD, porém sem sucesso.

Assim, requer a concessão de efeito ativo para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o deferimento das diligências pleiteadas.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, deferindo a inclusão do nome do Agravado no rol dos órgãos de proteção ao crédito, via SERASAJUD, além da pesquisa de bens e informações através dos sistemas INSS, PREVJUD, INFOSEG, MTE RAIS, CAGED e CETIP.

O pedido liminar foi indeferido (id. 290662897).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 297927370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Exequente/Agravante pretende a reforma da decisão recorrida para permitir
a inscrição do nome do Executado junto ao cadastro de inadimplentes via Serasajud, a realização de pesquisa de bens, valores e informações por meio dos sistemas INSS, PREVJUD, INFOSEG, MTE RAIS e CAGED, bem como a expedição de ofício à CETIP, visando à localização de ativos financeiros do Agravado.

De início, convém mencionar que a ação de execução objetiva satisfazer o crédito por meio de processo judicial que deve ser célere e eficiente.

O Cumprimento de Sentença originário foi promovido pela parte Agravante visando pagamento da dívida no valor atualizado de R$ 110.328,27 (cento e dez mil, trezentos vinte oito reais e vinte sete centavos).

Durante a tramitação do procedimento de origem, foram realizadas tentativas de penhora e pesquisa de bens e informações por meio dos sistemas Sisbajud (id. 194091477), Renajud (id. 193584632), Infojud (id. 193585886 e id. 193585888), CNIB (id. 193584629), DOI (id. 193585883 e id. 193585884) e Sniper (id. 193584631).

Além disso, também foram oficiadas a CNseg, a SUSEP e o COAF, contudo todas as diligências não foram suficientes para satisfação do débito.

As demais providências requeridas pela Credora foram indeferidas em primeiro grau.

Feitos tais apontamentos, em relação ao pedido de inclusão do nome do Devedor junto ao Serasajud, conforme dispõe o artigo 782, §3º, do CPC,
"a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes".
Tal previsão confere à negativação judicial natureza de medida executiva legítima, de caráter coercitivo, voltada à efetividade da execução.

Logo, inexiste óbice para o seu deferimento, sendo a jurisprudência predominante nesse norte.

No que tange às diligências informativas por meio do INSS/PREVJUD, INFOSEG, MTE/RAIS e CAGED, é entendimento majoritário que tais ferramentas não importam em constrição automática de bens, mas constituem mecanismos legítimos de investigação patrimonial, cuja finalidade é viabilizar futura penhora, respeitado o contraditório e a análise de impenhorabilidade no momento oportuno.

Da mesma forma, à expedição de ofício à CETIP também não pode ser obstada, especialmente porque as informações pretendidas pela parte Exequente são protegidas por sigilo e não estão disponíveis ao público geral, de modo que se mostra necessária a intervenção judicial para que não seja frustrada a execução.

Nesse contexto, o juiz deve se valer de todos os sistemas e ferramentas de investigação patrimonial existentes, em atenção às incumbências que lhe são outorgadas pelo artigo 139, IV do Código de Processo Civil, bem como em prestígio aos princípios da efetividade da execução e da satisfação integral do débito.

Sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. NEGATIVA DE INCLUSÃO DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Sicredi Vale do Cerrado contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos devedores nos sistemas eletrônicos de restrição (
SERASAJUD
) e determinou a suspensão do feito executivo por um ano, com base no art. 921, III, do CPC. A agravante alega ter utilizado todas as ferramentas disponíveis para localização dos executados e requer a continuidade da execução com a inclusão dos devedores em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da execução pela ausência de bens penhoráveis mesmo diante da atuação diligente do credor; (ii) estabelecer se é legítima a negativa judicial de inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes antes da citação ou penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
A negativa judicial de inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes, apesar de expressa autorização legal no art. 782, § 3º, do CPC, configura restrição indevida à efetividade da execução. A medida de negativação tem natureza executiva, prescinde de contraditório prévio e visa à efetiva satisfação do crédito, não estando condicionada à existência de penhora ou citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: (...). A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes é ato executivo legítimo e pode ser determinado a requerimento do exequente, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, independentemente de citação ou existência de penhora. (...). (N.U 1016831-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO
CAGED
E INSS - PRETENSÃO DE
PENHORA
INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIOS RECEBIDOS PELA PARTE EXECUTADA - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Comporta a expedição de ofício ao
CAGED
e ao INSS para aferir a existência de vínculo empregatício e/ou benefício previdenciário em nome da parte executada e, por consequência, de verbas remuneratórias, a possibilitar possível
penhora
para garantia do débito sob execução.
(N.U 1023060-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A SUSEP, CVM, BM&F BOVESPA,
CETIP
E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – BUSCA DE BENS A PENHORAR – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE NÃO PODERIA SER TOMADA DIRETAMENTE PELA PARTE – RECURSO PROVIDO.
Se a parte tem diligenciado, sem êxito, para localizar bens à
penhora
, deve ser deferido o pedido de expedição de ofícios a SUSEP, CVM, BM&F BOVESPA,
CETIP
e instituições financeiras, uma vez que se requeresse informações diretamente a esses órgãos não seria atendida, em razão do caráter sigiloso dos dados.
(N.U 1011588-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 05/12/2018). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU A expedição de ofício à Comissão de Valores Imobiliários (CVM) e à Central de Custodia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP). RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. DIANTE DA POSSIBILIDADE DE REFERIDAS INSTITUIÇÕES NÃO INTEGRAREM A PESQUISA DISPONIBILIZADA PELO SISBAJUD E EM RAZÃO DO SIGILO FISCAL ASSEGURADO AOS DADOS, MOSTRA-SE NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAIS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA TITULARIZADOS PELA PARTE EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA.
Ante à possibilidade da Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ainda não estarem abrangidas pelo sistema Sisbajud, não se verifica óbice para que sejam oficiadas para obtenção das informações pretendidas pela parte credora, especialmente porque as informações pretendidas são protegidas por sigilo e não estão disponíveis ao público geral, razão pela qual se faz necessária a intervenção do Poder Judiciário
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00624269020248160000 Chopinzinho, Relator.: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 16/09/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024). (Destaquei).

Dessa forma, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para permitir a utilização das (os) sistemas/ferramentas pleiteadas pela Exequente, dentro de suas respectivas funções.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, deferir as medidas pleiteadas pela Credora, cabendo ao magistrado singular adotar as providências cabíveis para o cumprimento das diligências/ofícios necessários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025